Tribunal: STJ
Processo: 0358921-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036347 - CE(2025/0358921-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOCEANO LINHARES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE - CE020581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA
DE PEÇA ESSENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, ao fundamento de que o writ foi instruído de forma
deficiente, em razão da ausência da decisão que decretou a prisão preventiva, peça
indispensável à análise do alegado constrangimento ilegal.
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos
crimes previstos nos arts. 33, caput,
V, e 35 da
A
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
defesa alegou ilegalidade da custódia, sustentando ausência dos requisitos
autorizadores, falta de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas.
3. No agravo regimental, o agravante juntou documento que não
corresponde à decisão de decretação da prisão preventiva, mas sim a peça diversa,
relativa a agravo regimental interposto em mandado de segurança na origem, não
suprindo a deficiência de instrução identificada na decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de peça
essencial à instrução do habeas corpus, necessária para a análise do alegado
constrangimento ilegal, impede o conhecimento do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a ausência de peças essenciais impede o conhecimento do habeas corpus, por
impossibilitar a análise do alegado constrangimento ilegal.
6. A juntada de peça diversa ao objeto da controvérsia não supre a omissão
de documento essencial ao deslinde da controvérsia.
7. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
diante da ausência de elementos que permitam a análise das alegações formuladas
no habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de peças essenciais à instrução do habeas corpus impede o
seu conhecimento, por impossibilitar a análise do alegado constrangimento ilegal. 2.
A juntada de peça diversa ao objeto da controvérsia não supre a omissão de
documento essencial ao exame do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, caput, 40, V, e 35.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54992631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d8c2e9e-19c5-477f-b164-16fb24124339

STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
994.663/MA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
13/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d8c2e9e-19c5-477f-b164-16fb24124339

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036347 - CE(2025/0358921-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOCEANO LINHARES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE - CE020581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA
DE PEÇA ESSENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, ao fundamento de que o writ foi instruído de forma
deficiente, em razão da ausência da decisão que decretou a prisão preventiva, peça
indispensável à análise do alegado constrangimento ilegal.
2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos
crimes previstos nos arts. 33, caput,
V, e 35 da
A
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
defesa alegou ilegalidade da custódia, sustentando ausência dos requisitos
autorizadores, falta de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas.
3. No agravo regimental, o agravante juntou documento que não
corresponde à decisão de decretação da prisão preventiva, mas sim a peça diversa,
relativa a agravo regimental interposto em mandado de segurança na origem, não
suprindo a deficiência de instrução identificada na decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de peça
essencial à instrução do habeas corpus, necessária para a análise do alegado
constrangimento ilegal, impede o conhecimento do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a ausência de peças essenciais impede o conhecimento do habeas corpus, por
impossibilitar a análise do alegado constrangimento ilegal.
6. A juntada de peça diversa ao objeto da controvérsia não supre a omissão
de documento essencial ao deslinde da controvérsia.
7. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
diante da ausência de elementos que permitam a análise das alegações formuladas
no habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de peças essenciais à instrução do habeas corpus impede o
seu conhecimento, por impossibilitar a análise do alegado constrangimento ilegal. 2.
A juntada de peça diversa ao objeto da controvérsia não supre a omissão de
documento essencial ao exame do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, caput, 40, V, e 35.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54651729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 82c03417-dbb4-4405-938d-34f46b770477

STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
994.663/MA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
13/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Joceano Linhares contra a decisão
monocrática que não conheceu do
impetrado em seu favor, ao fundamento de que
habeas corpus
o
foi instruído de forma deficiente, diante da ausência da decisão que decretou a prisão
writ
preventiva, peça indispensável à análise do alegado constrangimento ilegal, conforme
expressamente consignado pela decisão agravada.
Consta dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta
prática dos crimes previstos nos arts. 33,
,
V, e 35 da
A
caput c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
defesa sustentou, no
originário, a ilegalidade da custódia, alegando ausência dos
habeas corpus
requisitos autorizadores, falta de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas.
No presente agravo, entretanto, verifica-se que o agravante juntou peça estranha ao
objeto da controvérsia, consistente em agravo regimental interposto em mandado de segurança
na origem, documento que não corresponde à decisão de decretação da prisão preventiva cuja
ausência motivou o não conhecimento do
.
habeas corpus
Assim, permanece não suprida a deficiência de instrução identificada na decisão
monocrática, uma vez que não foi apresentada a peça essencial exigida para a análise do alegado
constrangimento ilegal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme consignado no relatório, o
foi indeferido liminarmente
habeas corpus
porque a defesa não acostou aos autos o ato judicial impugnado. Trata-se de entendimento
pacificado nesta Corte, segundo o qual a prova do alegado constrangimento deve ser pré-
constituída, cabendo ao impetrante a correta instrução do
.
writ
No agravo regimental, o agravante juntou documento que, no entanto, não
corresponde à decisão de decretação da prisão preventiva, mas sim a peça diversa, relativa a
agravo regimental interposto em mandado de segurança na origem. Assim, permanece não
sanada a deficiência originalmente apontada, mantendo-se a impossibilidade de exame das
alegações formuladas no
.
habeas corpus
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a ausência de peças essenciais impede o conhecimento do
, por impossibilitar a
habeas corpus
análise do alegado constrangimento ilegal ( AgRg no HC n.
relator Ministro
994.663/MA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
13/5/2025)
No caso, a defesa não trouxe aos autos o documento essencial ao deslinde da
controvérsia, e a juntada equivocada de peça estranha ao objeto do
não supre a
habeas corpus
omissão. Dessa forma, não há razão para a reconsideração da decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:51
Código de Controle do Documento: 82c03417-dbb4-4405-938d-34f46b770477

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.347 / CE
Número Registro: 2025/0358921-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06264631420258060000 6264631420258060000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE
ADVOGADO
: FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE - CE020581
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: JOCEANO LINHARES (PRESO)
CORRÉU
: ANTONIO JOCEVANDO LINHARES QUEIROZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOCEANO LINHARES (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE - CE020581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA54950164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:02
Código de Controle do Documento: 785dcb52-cb79-4a77-97f7-aa078842cd28

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:02
Código de Controle do Documento: 785dcb52-cb79-4a77-97f7-aa078842cd28